Tribunal: TJBA
Processo: 8014547-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014547-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELAINE CARDOSO DA ENCARNACAO LOBO Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PLANSERV. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-EMAGRECIMENTO CLÍNICO. "ABDOME EM AVENTAL". NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Impetrante, beneficiária do PLANSERV, após significativa perda de peso decorrente de tratamento clínico, busca cobertura para cirurgia de dermolipectomia abdominal, correção de diástase de retos e herniorrafia umbilical, indicada por médico assistente como reparadora. A operadora negou parcialmente a cobertura do procedimento de dermolipectomia, alegando caráter estético e não preenchimento de critérios internos. II. Questão em discussão a) Legitimidade passiva do Secretário de Estado da Administração. b) Adequação da via eleita e necessidade de dilação probatória. c) Legalidade da negativa de cobertura de cirurgia de dermolipectomia abdominal, indicada como reparadora após tratamento clínico para obesidade. III. Razões de decidir O Secretário de Estado da Administração possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o gestor máximo do sistema PLANSERV, conforme a Lei Estadual nº 9.528/2005. A via do mandado de segurança é adequada, pois o direito líquido e certo da Impetrante está demonstrado por prova pré-constituída, notadamente os relatórios médicos que atestam a necessidade e o caráter reparador do procedimento, tornando desnecessária a dilação probatória. A relação com planos de saúde de autogestão, embora não regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Código Civil). A cirurgia de dermolipectomia, no caso concreto, não possui natureza meramente estética, mas sim reparadora, sendo uma continuação do tratamento da obesidade e suas consequências, visando à prevenção de complicações como dermatites e infecções, conforme atestado por laudos médicos. A recusa do plano de saúde, baseada em interpretação restritiva de seus regulamentos que contraria a indicação do médico assistente e a finalidade do contrato, configura ato ilegal e abusivo, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de cirurgia plástica de dermolipectomia abdominal quando, indicada por médico, possuir caráter reparador e funcional decorrente de tratamento para obesidade, ainda que clínico, não se tratando de procedimento meramente estético. 2. O Secretário de Estado da Administração possui legitimidade passiva em mandado de segurança que questiona atos do PLANSERV, por ser o gestor do sistema. 3. A prova da necessidade do procedimento por meio de relatórios médicos detalhados constitui prova pré-constituída suficiente para a impetração de mandado de segurança." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 1º, III; art. 5º, LXIX; art. 6º; art. 196; Lei nº 12.016/2009: art. 6º, § 3º; art. 25; Código Civil: art. 421; art. 422; art. 423; Lei Estadual nº 9.528/2005: art. 8º; art. 9º; Decreto Estadual nº 9.552/2005: art. 16; Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal; Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes citados: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80358563920218050000, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 27/10/2022; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80548720820238050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 29/09/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80394023420238050000, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Julgamento: 13/10/2020, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 25/07/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80284765720248050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8014547-20.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSELAINE CARDOSO DA ENCARNACAO LOBO e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07